Tribunal: TJPA
Processo: 0812245-20.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812245-20.2023.8.14.0040

APELANTE: RAMON DE LIMA ARAUJO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ramon de Lima Araújo contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida em face de Bradesco Vida e Previdência S/A, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor pleiteava indenização securitária por invalidez funcional permanente decorrente de acidente, tendo indicado comprometimento de 75% da mão direita. Alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, requerida por ambas as partes, e o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial requerida pelas partes para apuração do grau de invalidez do autor, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando inviabiliza a produção de prova essencial à elucidação da controvérsia, especialmente a prova pericial, requerida por ambas as partes e imprescindível para a análise do comprometimento funcional do membro afetado.

4.

A existência de dubiedade no único laudo acostado aos autos, que indica limitação funcional de 75% dos quirodáctilos sem esclarecer se tal percentual se refere à mão como um todo ou apenas aos dedos, evidencia a necessidade de produção de nova prova técnica.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente o feito, sem oportunizar a produção de prova requerida e profere julgamento desfavorável por ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte.

6.

A ausência de produção de prova pericial implicou prejuízo direto ao recorrente, pois a improcedência do pedido baseou-se justamente na suposta insuficiência de provas acerca da extensão e alcance da invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há requerimento expresso das partes para produção de prova pericial essencial à resolução da controvérsia.

2.

A ausência de oportunidade para produzir prova técnica que pode elucidar fato controvertido impõe a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

A anulação da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe quando o indeferimento da dilação probatória impede a correta instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 369, 370, 373 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1132818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAMON DE LIMA ARAÚJO,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que - nos autos da Ação de Cobrança, movida contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
-,
julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. sentença ante o
cerceamento de seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado do feito, não tendo sido oportunizado a produção de outras provas, em que pese ter formulado pedido de realização de prova pericial

No mérito, destaca que não foi apurado a invalidez de sua mão direita, tendo sido indicado 75% do comprometimento do aludido membro, pelo que requer que seja reconhecido que o autor possui invalidez em mão direita.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com vistas a:

“Em Preliminar seja reconhecido o cerceamento da produção de provas, vindo então a anular a presente sentença, determinando o retorno dos autos a instância de origem para que o autor seja submetido a perícia médica para auferir o grau de invalidez em mão direita.

Por fim, requer a reforma da presente sentença para que seja reconhecido que o autor possui invalidez em mão direita”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

O d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, 21 de maio de 2025.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Dispensado o preparo em face do recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Passo a análise da preliminar suscitada.

Conforme destacado no relatório, a parte apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, por ofensa ao postulado do contraditório e da ampla defesa, eis que o Juízo
a quo,
ao julgar antecipadamente o feito, não oportunizou às partes a indicarem a pretensão de dilação probatória, sendo que ambos os litigantes deixaram expresso o interesse de produção de prova pericial.

Pois bem.

Assento, de plano, que a preliminar de nulidade da sentença,
merece acolhimento,
sobretudo considerando que
o julgamento antecipado no presente caso
configura
cerceamento
do direito de
defesa
, sobretudo
quando há discussão de matéria controvertida nos autos que poderia ser melhor elucidada por
meio da prova pericial, cuja produção não foi oportunizada.

No particular, verifico que ambos os litigantes pleitearam pela produção de prova pericial com vistas a apurar o comprometimento da lesão sofrida pelo ora recorrente, bem como se houve a invalidez da mão direito e em qual grau.

Observo, pelo único laudo acostado aos autos, a existência de dubiedade, isto porque identificou que “
4º e 5º QDD com limitação funcional de 75%, que acomete mão direita”.
Assim, não restou claro se o comprometimento de 75% incide sobre os quirodáctilos ou sobre o membro mão.

A dúvida evidenciada reflete diretamente na causa de pedir dos autos, sobretudo considerando que de acordo com a tabela indenizatória a perda total do uso de uma das mãos confere o direito a percepção de 60% sobre importância segurada (R$124.609,20), e 75% de comprometimento do membro resultaria em percentual maior do que o recebido pelo ora Apelante.

Com efeito, é cediço que, por ser o destinatário final da prova, cabe ao juiz a decisão sobre a suficiência dos elementos constantes nos autos para prolação da sentença.

Ocorre que, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 130 do CPC, não há preclusão absoluta em matéria de prova, até por se tratar de questão de ordem pública. Mesmo proferido o despacho saneador, o juiz pode, mais tarde, determinar a realização de outras provas, caso entenda que essa providência é necessária à instrução do processo”.
(STJ - REsp: 1132818 SP 2009/0152171-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012).

Entende, ainda, a aludida Corte Superior que os órgãos julgadores
não podem subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses, como ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido cito, por todos, o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Omissis. 2. Omissis. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Grifei.

Por conseguinte, a despeito da anulação da sentença por cerceamento de defesa demandar a constatação do prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, a procedência dos pleitos formulados nos autos está fundada, exatamente, na ausência de prova por parte do ora Apelante.

No ponto, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença:

“Assim, a parte autora não conseguiu demonstrar nos autos irregularidade nos valores pagos pela requerida quando do requerimento administrativo, haja vista que a requerida aplicou corretamente os percentuais devidos a título de indenização securitária diante dos documentos que o requerente apresentou quando houve o requerimento para apara mento do seguro por via administrativa”.

No caso, verifica-se que, a despeito do Apelante especificar que pretendia produzir prova pericial, indicando a necessidade de se apurar e mensurar a perda da função do membro superior (mão direita), que seria indispensável à elucidação dos fatos
,
o d. Juízo julgou antecipadamente o feito, desfavoravelmente à sua tese sob alegação de não ter se desincumbido seu ônus de prova.

Em outras palavras,
constitui cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, quando a sentença tem como único fundamento a falta de produção de prova,
a qual não fora dada à parte a oportunidade de produzir.

Portanto,
de rigor acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja instruído o feito, com a produção das aludidas provas, requeridas tanto pelo apelante, quanto pelo apelado.

Posto isso,
conheço da

Apelação e dou-lhe provimento para, acolhendo a arguição de cerceamento de

defesa, anular a r. sentença
, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja instruído o feito, com a produção da aludida prova, em especial a pericial, requerida pelas partes
. Julgo prejudicada a análise das razões de mérito do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025